Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751741-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA MORAES ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença n. 0715292-21.2024.8.07.0018, proposto por VERA LUCIA MORAES ROCHA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214582356 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo DISTRITO FEDERAL e a tese de excesso de execução, assim como entendeu que o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao caso dos autos, sendo desnecessária a suspensão do processo. No agravo de instrumento interposto, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, porquanto a ação coletiva no 32.159/97 fora proposta pela SINDIRETA, enquanto a exequente era ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, carreira essa que é representada pelo SINDAFIS-DF, e não pelo SINDIRETA. Assevera que com o julgamento do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), fora firmada tese de que somente os servidores (r)epresentados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. O agravante defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal e afirma que a egrégia Turma julgadora afastou a incidência do IPCA como índice de correção monetária e determinou que, a partir de 28/06/2009, fosse observada a incidência da TR, na forma prevista na Lei n. 11.960/2009. Aduz que a taxa SELIC é um índice que reflete tanto a remuneração do capital quanto a compensação da mora e que, deste modo, não pode ter sua aplicação cumulada com qualquer outro índice no mesmo período, sob pena de incidir em indesejável anatocismo, desafiando o teor da Súmula 121 do STF. Neste sentido, sustenta, ainda, a inconstitucionalizada do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo e seja reconhecido o excesso de execução apontado. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo até a resolução do IRDR 21 e o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1349). Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assisi ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Nevesii: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo de origem até o julgamento dos Temas 1170 e Tema 1349 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. No entanto, não obstante tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral em relação às matérias debatidas nos Recursos Extraordinários ns. 1317982/ES (Tema 1170) e 1.516.074 (Tema 1349), não foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, que versem sobre as questões e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta egrégia Corte Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração o fato de não haver sido determinado o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 e ao Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há razão para que seja imposta a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante sustenta que estaria evidenciada a ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença, uma vez que, à época do ajuizamento da ação coletiva, integrava o quadro de Fiscal de Atividades Urbanas, carreira essa que é representada pelo SINDAFIS-DF, e não pelo SINDIRETA, de forma que não foi beneficiada pela tutela jurisdicional objeto da execução. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se que, em relação à tese de ilegitimidade ativa ad causam, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Já em seu artigo 18, a lei processual estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Nevesiii leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Por certo, somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva em questão os servidores que, à época do ajuizamento da ação de conhecimento coletiva, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora, SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração, Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Observe-se que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença exarada na ação coletiva, foi reconhecido que o sindicato autor teria legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação (ID 205781284 – p. 11/18, origem). Portanto, é de se concluir que somente poderiam ser beneficiados pela sentença exarada na ação coletiva, os servidores representados pela entidade sindical autora à época da propositura da ação coletiva. Extrai-se das fichas financeiras acostadas nos autos de origem, que a parte exequente exercia o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas (ID 205781283 dos autos de origem), carreira já representada à época pelo SINDAFIS-DF, fundado em 27/09/1990iv. Portanto, a agravante não integrava categoria representada pela entidade sindical autora, o SINDIRETA, de modo a indicar a sua ilegitimidade para executar o título. Neste sentido, o acórdão n. 1905562, proferido no IRDR 21, autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000, consignou: 5. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recurso envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir colacionado: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDIRETA/DF. SERVIDOR VINCULADO AO SINDAFIS/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos. 2. A legitimidade conferida constitucionalmente aos sindicatos está limitada à representação dos interesses da sua categoria, não se admitindo a atuação de mais de uma entidade sindical para a mesma categoria profissional (artigo 8, inciso II, da Constituição Federal), e deve prevalecer, na hipótese de conflito ou coexistência de representações, a especificidade do ente sindical dentro da mesma base territorial. 3. A parte requerente do cumprimento individual de sentença coletiva, ora apelante, compôs os quadros do serviço público distrital no cargo de fiscal de atividades urbanas, cuja categoria é vinculada ao Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanos do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, sendo incongruente com a unicidade e a especificidade sindical a representação por mais de uma entidade, mantida a sentença que reconhece a ilegitimidade para o cumprimento. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1931494, 0704389-24.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) – grifo nosso. Observado, portanto, que a condenação imposta nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001) não tem como beneficiários os servidores representados por outros sindicatos à época da propositura da ação, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Dessarte, em sede de cognição sumária, transparece a probabilidade da pretensão recursal em relação à preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, de modo que as demais teses apontadas pelo agravante, acerca do excesso de execução, serão analisadas posteriormente, se superada a preliminar, em momento de análise do mérito do agravo de instrumento. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0715292-21.2024.8.07.0018 até o julgamento do recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 16:43:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ i ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. ii NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. iii NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76. iv https://cnpj.biz/26447573000151